Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 08 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator